Tribunal: TJBA
Processo: 8003091-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003091-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: S. F. B. L. e outros

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. EQUIPARAÇÃO ENTRE PADRASTO E PAI BIOLÓGICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame 1.
Mandado de segurança impetrado por Saulo Francisco Bastos Leite, menor representado por sua genitora e padrasto, contra ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM), unidade Cajazeiras, sob o argumento de ausência de comprovação de guarda judicial ou tutela, exigência prevista no edital nº 001 SEC/PM/2023. Alegam os impetrantes que o vínculo de afinidade e dependência econômica entre o padrasto e o enteado justifica a equiparação a filho de militar. Documentos apresentados comprovam a dependência econômica e o vínculo familiar.

II. Questão em discussão
2. Debate-se se a exigência de guarda judicial para fins de matrícula é legítima frente à comprovação de convivência e dependência econômica entre padrasto e enteado, sob os prismas do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil.

III. Razões de decidir
3. A exigência de guarda judicial prevista no edital nº 001 SEC/PM/2023, embora formalmente válida, é desarrazoada e discriminatória diante da realidade das relações familiares contemporâneas, que incluem vínculos de afinidade amplamente reconhecidos por lei (art. 1.595 do Código Civil e art. 25 do ECA). 4. Precedentes deste Tribunal de Justiça e de outros órgãos reconhecem a suficiência da guarda de fato, quando comprovada a convivência familiar e dependência econômica. 5. A gestão compartilhada do processo seletivo entre a Secretaria de Educação e o Comando da Polícia Militar confere legitimidade passiva ao Secretário de Educação, afastando preliminares de ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida. Determina-se a matrícula do menor Saulo Francisco Bastos Leite no CPM, unidade Cajazeiras, confirmando a liminar previamente deferida. Tese de julgamento: "1. A guarda de fato, devidamente comprovada, é suficiente para garantir a matrícula de enteados de policiais militares nos Colégios da Polícia Militar, equiparando-os a filhos de militares. 2. A exigência de guarda judicial ou tutela, desconsiderando vínculos familiares e de dependência econômica comprovados, caracteriza afronta ao princípio da isonomia."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CC, art. 1.595; ECA, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: Plenário; STJ, REsp 1.355.052; TJ-BA, MS 8000223-63.2020.8.05.0141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
nº
8003091-10.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) impetrante(s)
Saulo Francisco Bastos Leite, menor, representado por Eliane Paim Bastos e Valmir Morais Sales
e parte(s) impetradas
Secretário de Educação do Estado da Bahia, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e o Estado da Bahia
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR A PRELIMINAR E
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.